Tribunal: STF
Processo: HC 219640
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito penal e processual penal. Feminicídio. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Revogação de prisão preventiva. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Modus operandi da conduta e periculosidade do acusado. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Excesso de prazo não configurado. Complexidade do caso (processo com 11 acusados, oitiva de corréus presos em outro Estado da Federação e não encerramento da instrução, ante a exigência de oitiva de duas testemunhas de defesa não presentes à última audiência). Agravo regimental não provido.